Tribunal: TJDFT
Processo: 0718603-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0718603-88.2022.8.07.0018 RECORRENTES: MARCUS JESSÉ MOREIRA, JOCILENE VAN BINSBERGEN, JOCÉLIA MOREIRA MOYSES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. FALECIMENTO DE SERVIDORA DO DISTRITO FEDERAL. PAGAMENTO INDEVIDO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. COMUNICAÇÃO DO FALECIMENTO APÓS O FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE AJUSTES FINANCEIROS PRÉVIOS. ERRO ADMINISTRATIVO NÃO CARACTERIZADO. DÉCIMO TERCEIRO RECEBIDO DE FORMA ANTECIPADA PELA SERVIDORA NO MÊS DE SEU ANIVERSÁRIO. NECESSIDADE DE AJUSTES PARA FINS OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE DA VERBA EM RELAÇÃO AO PERÍODO DE EXERCÍCIO DO CARGO NO ANO DE REFERÊNCIA. PAGAMENTO DE VALORES EM MONTANTE SUPERIOR AO EFETIVAMENTE DEVIDO. LOCUPLETAMENTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. CABIMENTO. 1. A Lei Complementar Distrital n. 840/2011, ao dispor sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, em seu artigo 120, prevê que [o] pagamento efetuado pela administração pública em desacordo com a legislação não aproveita ao servidor beneficiado, ainda que ele não tenha dado causa ao erro. 1.1. Para fins de apuração de valores em caso de falecimento do servidor, a Lei Complementar Distrital n. 840/2011 estabelece que o saldo remanescente deve ser cobrado na forma da lei civil, se negativo. 2. Da regra inserta no caput do artigo 92 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, extrai-se a conclusão de que, ao servidor, é devido o pagamento do décimo terceiro salário de forma proporcional ao período trabalhado nos doze meses anteriores. 2.1. Por opção do legislador, ficou estabelecido o pagamento antecipado do décimo terceiro salário no mês de aniversário do servidor, apurando-se eventuais diferenças no mês de dezembro (artigo 93, inciso I, § 1o, da Lei Complementar Distrital n. 840/2011). 2.2. A morte da servidora após a percepção do pagamento adiantado do décimo terceiro salário, por certo impõe a restituição ou compensação do montante recebido a maior, porquanto não houve o correspondente exercício do cargo em todo o período do ano de referência. 3. Observado, no caso concreto, que a despeito da celeridade da comunicação do óbito da servidora, não havia tempo hábil para realizar os registros necessários e para implantar, na folha de pagamento, os ajustes financeiros correspondentes, o pagamento posterior da remuneração mensal em patamar superior ao efetivamente devido não pode ser considerada hipótese de erro administrativo, especialmente em razão da necessidade de instauração de processo administrativo, assegurando aos interessados o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. 4. Tendo em vista que o valor indicado pela autoridade apontada como coatora para fins de restituição ao erário corresponde ao montante devidamente apurado no processo administrativo instaurado, não há, quanto a este aspecto, qualquer ilicitude a justificar a concessão de segurança, para efeitos de desconstituição da eficácia da decisão administrativa impugnada. 5. Recurso de apelação conhecido e não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a multa aplicada, ao argumento de que os embargos de declaração foram opostos com a finalidade de prequestionamento, e não com o intuito protelatório; c) artigos 2o, parágrafo único, incisos I, VII, VIII e IX, 29, caput e § 1o, 50, incisos II e V, e § 1o, 56 e 57, todos da Lei 9.784/99, asseverando que não havia nos autos administrativos os elementos necessários para que pudessem se insurgir, o que resultou no cerceamento do exercício do direito à ampla defesa e contraditório, de modo que deve ser declarada a nulidade da pretendida cobrança, especialmente quanto à restituição do valor pago a título de décimo terceiro; d) artigos 1o, caput, da Lei 4.090/1962, 1o, 2o e 4o, todos da Lei 4.749/1965, 457, § 1o, da CLT (alterado pelo artigo 1o da Lei 13.467/2017), e 28, § 7o, primeira parte, da Lei 8.212/91, afirmando o inegável caráter alimentar da gratificação natalina, a qual foi paga corretamente à ex-servidora no mês do seu aniversário e recebida integralmente por ela em vida; e) artigo 373, inciso II, do CPC, sustentando que a má-fé não se presume, devendo ser cabalmente comprovada, o que não ocorreu nos autos. Discorrem sobre o tema 1.009 do STJ. No recurso extraordinário, após defenderem a incidência da repercussão geral da matéria em debate, indicam vilipêndio aos artigos 1o, caput e inciso III, 3o, inciso I, 5o, caput e incisos II, XXXV, LIV e LV, e § 2o, 7o, inciso VIII, 11, 37, caput, 39, § 3o, 40, § 3o, 93, inciso IX, e 201, § 6o, todos da CF, repisando os argumentos lançados no apelo especial, notadamente sobre a fundamentação insuficiente e sobre a irrepetibilidade aos cofres públicos das verbas ora questionadas. Requerem, em ambos os recursos, a concessão de efeito suspensivo. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, § 1o, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Da análise das razões recursais, o que se observa é a nítida pretensão de reapreciação de matéria analisada no v. acórdão. No entanto, os embargos de declaração não se prestam a esta finalidade, mas apenas sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades no decisum exarado. Com efeito, o acervo probatório produzido nos autos foi devidamente sopesado pelo egrégio Colegiado, o que conduziu a entendimento contrário ao interesse dos embargantes, mas devidamente fundamentado, em observância aos ditames do artigo 489 do Código de Processo Civil, o que, com a devida vênia, não enseja a interposição de embargos de declaração. Por tais razões, constatado que os embargos de declaração opostos têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando a finalidade do citado recurso, tem-se por evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Dessa forma mostra-se impositiva a condenação dos embargantes ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, tendo em vista os insubsistentes fundamentos lançados nos embargos de declaração, consubstanciados em mera rediscussão dos argumentos expressamente equacionados pela egrégia Turma, impondo indesejada repetição do julgamento e delineando-se como tentativa de postergação do resultado que lhe fora desfavorável, além de afronta aos princípios da celeridade, economia processual e razoável duração do processo” (ID. 52250188). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo óbice impede a apreciação do inconformismo lastreado no alegado vilipêndio aos artigos 2o, parágrafo único, incisos I, VII, VIII e IX, 29, caput e § 1o, 50, incisos II e V, e § 1o, 56 e 57, todos da Lei 9.784/99, e 373, inciso II, do CPC. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, e acolher as teses recursais, também demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Confira-se: “Da análise dos autos, observa-se que o ressarcimento ao erário imposto administrativamente não deriva propriamente de erro cometido pela Administração, mas de ajustes decorrentes do falecimento da servidora [...] A morte da servidora após a percepção do pagamento adiantado do décimo terceiro salário, por certo impõe a restituição ou compensação do montante recebido a maior, porquanto não houve o correspondente exercício do cargo em todo o período do ano de referência [...] Por certo, o acolhimento da pretensão recursal deduzida pelos impetrantes ensejaria o locupletamento indevido dos sucessores da servidora, porquanto o valor auferido antecipadamente se mostra indiscutivelmente superior ao que lhe seria devido, caso houvesse laborado por todo o período de apuração. No que se refere aos valores correspondentes à remuneração paga à servidora no mês em que ocorreu o falecimento, é de se observar que, a despeito da celeridade da comunicação do óbito, não haveria tempo hábil para realizar os registros necessários e para implantar, na folha de pagamento, os ajustes financeiros correspondentes. Com efeito, da análise do processo administrativo instaurado (ID 48715713 – p. 5), é possível verificar que, na data em que foi comunicado o óbito da servidora, foi realizada consulta à folha de pagamento do mês de abril de 2022, a evidenciar que já não havia possibilidade de realizar os ajustes financeiros, a tempo de evitar o pagamento a maior. Não se trata, portanto de um erro administrativo, mas da necessidade de instauração de processo administrativo destinado ao registro do falecimento da servidora e dos ajustes necessários em seus assentamentos funcionais. Por certo, somente após o regular trâmite do processo administrativo, assegurando aos interessados o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, poderia a Administração realizar os ajustes financeiros necessários [...] Conforme o ofício emitido pelo Banco de Brasília S/A (ID 48715713 – p. 12), não foi possível o cumprimento da determinação administrativa de ressarcimento dos valores depositados, uma vez que não há recursos disponíveis em conta de titularidade da ex-servidora ABIGAIL DE FARIA MOREIRA. Dessa forma, quanto à obrigação de restituição dos valores auferidos indevidamente ao erário, não se observa configurada qualquer ilicitude ou abuso de direito na conduta imputada à autoridade apontada como coatora, a justificar o acolhimento da pretensão recursal. Os apelantes alegam que a despeito de a servidora auferir remuneração mensal no importe de R$ 13.188,26 (treze mil cento e oitenta e oito reais e vinte e seis centavos), foi imposta a restituição ao erário da quantia de R$ 17.461,15 (dezessete mil quatrocentos e sessenta e um reais e quinze centavos), a revelar incongruência na r. decisão administrativa. No entanto, da análise do processo administrativo, é possível verificar que o Núcleo de Aposentados e Pensionistas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal emitiu relatório de regularização funcional (ID 48715713 – p. 8-10), e solicitou a restituição dos valores depositados na conta corrente da servidora, referente a 17 dias da folha 04/2022 Versão 01 e 9/12 Décimo Terceiro/2022 Versão 62, totalizando um valor de R$ 17.461,15 (Dezessete mil quatrocentos e sessenta e um reais e quinze centavos). É de se concluir, portanto, que não ficou evidenciada qualquer incongruência na decisão administrativa, tampouco ofensa ao princípio da motivação, previsto no artigo 2o da Lei 9.784/1999, na medida em que o valor a ser ressarcido corresponde exatamente ao montante recebido indevidamente pela falecida servidora Abigail de Faria Moreira. Consequentemente, também quanto a este aspecto, deve ser mantida a r. sentença recorrida, ao denegar a segurança vindicada na inicial” (ID. 48937024). No tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 1o, caput, da Lei 4.090/1962, 1o, 2o e 4o, todos da Lei 4.749/1965, 457, § 1o, da CLT (alterado pelo artigo 1o da Lei 13.467/2017), e 28, § 7o, primeira parte, da Lei 8.212/91, também não cabe subir o inconformismo, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “a falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 211/STJ” (AgInt no REsp n. 2.056.758/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 25/10/2023). Igual sorte colhe o apelo extremo no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 7o, inciso VIII, 39, § 3o, 40, § 3o, 93, inciso IX, e 201, §§ 6o e 11, todos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1o/3/2023. No tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 1o, caput e inciso III, 3o, inciso I, e 5o, inciso II, e § 2o, e 37, caput, todos da CF, não merece subir o recurso extremo. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Com relação à necessidade de manifestação acerca da pretensa ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal administrativo, da ampla defesa e do contraditório, também não se observa qualquer omissão no v. acórdão recorrido, uma vez que o egrégio Colegiado, de forma expressa, deixou assinalada a inocorrência de qualquer ilicitude ou abuso de direito na conduta imputada à autoridade apontada como coatora, a justificar o acolhimento da pretensão recursal, sobretudo porque os ajustes financeiros necessários foram apurados após a instauração de processo administrativo, no qual foi assegurado aos interessados o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa [...] É de se concluir, portanto, que a boa-fé alegada pelos embargantes não teria o condão de isentá-los da obrigação de ressarcir os valores recebidos indevidamente após o falecimento da servidora Abigail de Faria Moreira” (ID. 52250188). Assim, acolher a tese recursal, nos moldes propostos no apelo extraordinário, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 279 da Súmula do STF. Com relação à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, nesse aspecto, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995,caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, c/c enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça/Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se: AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 7/10/2022, decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1o/3/2023, Pet 9665 ED-AgR, relatora Ministra ROSA WEBER, DJe 9/6/2022. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016